Tribunal: STF
Processo: HC 96247
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Ausência,
   no decreto de prisão preventiva, de elementos concretos a
   demonstrar a caracterização dos requisitos do artigo 312 do
   Código de Processo Penal. Não-ocorrência. Fundamentação idônea.
   Conveniência da instrução criminal e garantia na aplicação da lei
   penal (art. 312 do CPP). Alegação de ausência de fundamentos da
   decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória. Questão
   não suscitada no Superior Tribunal Justiça. Supressão de
   instância. Precedentes.
1. O decreto de prisão preventiva, no
   caso, apresenta elementos concretos para reputar preenchidos os
   requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não
   evidenciando constrangimento ilegal amparável pela via do habeas
   corpus. Presentes os registros de permanência delitiva, fugas e
   resistência à ação policial, a manutenção de custodia cautelar
   não configura constrangimento ilegal.
2. No que diz respeito à
   alegação de ausência de fundamentos da decisão que indeferiu o
   pedido de liberdade provisória formulado em favor do paciente,
   não houve manifestação do Superior Tribunal de Justiça, estando,
   por isso, essa Corte impedida de apreciá-la sob pena de supressão
   de instância.
3. A presença de condições subjetivas favoráveis
   do paciente não obsta a segregação cautelar, desde que presentes
   nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção.
4.
   Habeas corpus conhecido em parte e, nessa parte, denegado.